Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI 5.106/2013. GATA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. STF/RE 905.357. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 5.106/2013 não previu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) ao vencimento básico, mas a sua reestruturação nas remunerações, redução e posteriormente a extinção.
2. A norma foi expressa ao prever que, com a extinção da gratificação, caso existisse alguma diferença a ser reconhecida, para evitar a redução salarial, ela seria paga na forma da VPNI e corrigida pelos índices gerais de reajuste dos servidores do Distrito Federal.
3. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, sabia-se que tal previsão legislativa foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal..
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.